Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NÃO ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DO BEM.

1. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de desconstituição de anotação de indisponibilidade de bem imóvel por meio de ação de embargos de terceiro.
2. In casu, não há elementos de convicção nos autos que indiquem a inequívoca propriedade do imóvel sub judice pela embargante, com o regular pagamento. Destaca-se ainda a falta de diligências acautelatórias prévias ao momento da pretendida aquisição do bem.
3. Embora haja a possibilidade de se reconhecer a validade dos negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento particular de “cessão de direitos”, que geram efeitos jurídicos entre os negociantes, ainda que desprovido do registro (enunciado n. 84 da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça), a embargante não logrou comprovar a efetiva quitação do preço do imóvel, nem mesmo adotar as cautelas necessárias para aquisição do bem.
4. Apelação conhecida e não provida.